Tribunal: TJDFT
Processo: 0754256-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUTADO INTIMADO PESSOALMENTE. INÉRCIA. PRECLUSÃO. PROCEDIMENTO REGULAR. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões recursais, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão proferida para a retomada da marcha processual, desde a fase na qual as publicações não respeitaram a vontade do executado, quanto a sua adequada intimação; subsidiariamente, requer a anulação de todos os atos posteriores à decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade do procedimento desenvolvido nos autos, a ensejar ou não a respectiva nulidade dos atos processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da alegação de inexistência de intimação para cumprimento da obrigação e da nulidade dos atos processuais.
3.1. Na origem, cuida-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado, nos autos do cumprimento de sentença. O antigo patrono do executado, substabeleceu, sem reserva, os poderes que lhe foram outorgados para a advogada, em 1o/02/2022, conforme substabelecimento. Em 06/06/2023 foi requerido cumprimento de sentença no qual se pleiteou a intimação da parte executada ao pagamento de quantia certa. Como a condenação do devedor foi de entregar uma nova jabuticabeira ao exequente, foi determinada a intimação do credor para adequação do pedido. Novo pedido de cumprimento de sentença foi apresentado, sendo o executado intimado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, para cumprir a obrigação de fazer ou efetuar o pagamento do valor pleiteado pelo exequente, sendo o AR juntado aos autos em 05/08/2023. O executado foi devidamente intimado sobre o cumprimento de sentença, tendo sua patrona apresentado tempestivamente impugnação. 3.2. O cumprimento de sentença foi convertido em liquidação por arbitramento tendo sido as partes intimadas, regularmente, para que apresentassem pareceres ou documentos elucidativos. Contudo, as partes quedaram-se inertes. Apresentado o pedido de liquidação de sentença. Foi proferida sentença de extinção, por abandono, integrada pela sentença proferida nos embargos de declaração, a qual os acolheu para tornar sem efeito a sentença e determinar o prosseguimento do feito. O executado foi devidamente intimado para se manifestar quanto ao pedido de liquidação e documentos apresentados pelo credor, porém uma vez mais não se manifestou. A decisão considerou preclusa a oportunidade de impugnar o orçamento apresentado pelo autor, o qual foi homologado. O executado, apesar de regularmente intimado quanto à decisão, não se manifestou, ocorrendo a preclusão. 3.3. Tendo sido requerida a obrigação de pagar o valor atualizado, homologado na liquidação (R$ 54.720,34), o devedor não efetuou o pagamento. 3.4. Foi realizada a penhora, por meio do SISBAJUD, da quantia de R$ 67.518.84. Diante da regularidade do procedimento desenvolvido nos autos, não há se falar em nulidade de atos processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Verificada a regularidade das comunicações, quer seja citação e ou intimação via sistema, forçoso reconhecer a validade da intimação realizada”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 272, §5o e 833, IV, CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07015448320238070008, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, PJe: 25/3/2024.